Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. MÉRITO DO RECURSO QUE VERSA SOBRE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTES DA INTIMAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Quando o mérito do recurso versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça fica dispensado o recolhimento do preparo recursal. Preliminar rejeitada.
2. A sentença de extinção do processo por indeferimento da petição inicial proferida antes de realizada a intimação pessoal da autora apelante, conforme determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, caracteriza error in procedendo, devendo a sentença ser anulada.
3. Apelação cível provida.